Tribunal: CARF
Processo: 10880.724818/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.724818/2011-78
ACÓRDÃO
2202-011.242 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIA DE FATIMA SILVA PACIENCIA BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. LIVRO CAIXA.
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa e devidamente
comprovadas está limitada à receita mensal da atividade não assalariada.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações afetas à retificação da Declaração de Ajuste Anual
e ao aproveitamento de recolhimentos, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.242 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724818/2011-78
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos até o julgamento de primeira instância, transcrevo abaixo
o relatório do acórdão recorrido:

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 04-09) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe como resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário
2008 (ND 08/14.555.344), entregue pelo contribuinte em 30/04/2009 (fls. 476-
482).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo de
imposto a pagar de R$ 224,44 para imposto suplementar de R$ 10.568,38, em
virtude da apuração das seguintes infrações:
• Dedução Indevida de Contribuição para Previdência Oficial referente a
rendimentos recebidos de Pessoa Física e do Exterior, no valor de R$ 2.880,00.
• Dedução Indevida de despesas de Livro Caixa, no valor de R$ 42.345,47.
Consignou o Autuante que a glosa fora motivada pelo fato de a contribuinte ter
declarado despesas em valor superior ao total dos rendimentos que permitem
essa dedução.
Cientificada da autuação em 24/03/2011, segundo informa Aviso de Recebimento
(AR) à fl. 472, a interessada interpôs peça impugnatória datada de 20/04/2011,
contestando integralmente a autuação mediante acostamento de documentos
diversos. (fl. 485)

Sobreveio o acórdão 12-82.382, proferido pela 7a Turma da DRJ/RJ1, que entendeu
pela parcial procedência da impugnação (fls. 484-494), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.242 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724818/2011-78
3
Devem ser acatadas como dedução as contribuições para previdência oficial,
devidamente comprovadas, cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. LIVRO CAIXA.
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa e devidamente comprovadas
está limitada à receita mensal da atividade não assalariada.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE.
A impugnação deve ser instruída pelo recorrente com elementos de prova
suficientes a promover o convencimento do julgador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Em síntese, a DRJ compreendeu que foi comprovado o direito à dedução à
previdência oficial no importe de R$ 2.880,00, mantendo a compreensão de que não foi
comprovada a existência de receitas auferidas com o exercício de trabalho autônomo eis que as
fontes pagadoras não haviam informado o pagamento em DIRF, não tendo a Recorrente
apresentado provas suficientes para elidir a presunção gerada pela declaração.
Cumpre destacar trecho do acórdão em que é reconhecido que diversas das
despesas deduzidas pela Recorrente estão em nome de terceiros e que não possuem vinculação
com atividade da Recorrente (contabilidade):

Como acima destacado, chama atenção o número de comprovantes em nome de
terceiros (Cássio Murilo Paciência Barbosa) ou aqueles em que seu conteúdo nada
diz respeito à área de atuação da recorrente (contabilidade). Via de regra, todas
as deduções legalmente permitidas devem ser comprovadas por documentos em
nome do realizador do dispêndio, ou seja, a mesma pessoa que irá se aproveitar
da dedução. Isto se torna ainda mais necessário no tocante à dedução de livro
caixa, pois terá direito a ela quem efetivamente realizar a atividade sem vínculo
laboral. (fls. 492-493)

Cientificada em 07/07/2018, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
08/08/2016 (fls. 501-504) em que alega: (i) que exercia atividade de autônoma em conjunto com
seu Cônjuge Cássio Murilo e que o mesmo participava diretamente da atividade; (ii) que as
despesas com Telefone PABX, Glandata sistema de contabilidade, Terra networks, São Paulo
Transporte, aluguel da sala em nome de Armindo Lopes, despesas com sindicato da categoria de
contabilista e pagamento de material de escritório para encadernação de livros, seriam todas
necessárias e pagas pelo Internet Banking ou em conta conjunta em nome do cônjuge titular
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.242 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724818/2011-78
4
Cássio Murilo da p Barbosa; (iii) que não foram deduzidas despesas médicas, que deveriam
também ser consideradas no lançamento.
Em conjunto com o Recurso Voluntário apresenta uma série de documentos
relativo às despesas médicas, contrato de escritório de contabilidade, contrato de locação, entre
outros documentos que supostamente serviriam para comprovar a vinculação das despesas com a
atividade exercida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não é todo ele que merece ser conhecido.
Isso, pois a matéria referente à dedução de despesas médicas não foi objeto de
glosa por parte da fiscalização e não compôs a lide, de modo que a matéria não foi devolvida ao
colegiado e, portanto, não pode ser conhecida.
Também cabe lembrar que a matéria relativa à dedução de previdência oficial no
importe de R$ 2.880,00 já foi acolhida pela DRJ, de modo que não subsiste interesse recursal com
relação a este ponto.
Outro aspecto que é importante destacar diz respeito ao fato de que a impugnação
é genérica com relação às despesas de Livro Caixa, eis que alega que o valor é relativo a despesas
custeio indispensáveis para a execução dos serviços prestados e, após a DRJ realizar o cotejo das
despesas lançadas pela Recorrente, elaborou uma planilha em que detalha cada lançamento e
discrimina os motivos pelos quais não conheceria de parte dos comprovantes apresentados (fls.
490-492).
Com isso, entendo que os argumentos trazidos com relação a despesas específicas
arroladas pela Recorrente em seu Recurso Voluntário seriam passíveis de serem enfrentados para
se contrapor à argumentação deduzida pela DRJ, embora esta matéria só seja relevante para a lide
caso seja comprovada a existência de receitas decorrentes de atividade autônoma para dar lastro
à dedutibilidade pleiteada.
Ademais, a Recorrente apresenta novas provas, mas não justifica o seu cabimento
em uma das hipóteses permissivas do artigo 16, §4o, alíneas, do Decreto no 70.235, de 1972, quais
sejam impossibilidade de apresentá-las em conjunto com a impugnação por motivo de força
maior, que sirvam para provar fato novo ou contrapor a razões posteriormente aduzidas.
Não compreendo que as provas extemporâneas apresentadas se amoldem às
hipóteses legais, razão pela qual delas não conheço.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.242 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724818/2011-78
5
Feitos estes esclarecimentos, entendo que a única matéria devolvida ao colegiado
diz respeito à regularidade da dedução de despesas a título de Livro-Caixa, que não foram
acolhidas pela fiscalização eis que não houve a comprovação de que as receitas auferidas teriam
sido decorrentes de atividade não assalariada, razão pela qual o limite para dedução é zero e que,
caso superada, levará à análise, nos termos abaixo:

Todavia, isto não ocorre no caso concreto. Além do livro caixa anteriormente
mencionado, somente consta dos autos documento intitulado “Fatura de
Honorários e Despesas” também produzido pela própria recorrente (fls. 11-90),
sem respaldo em nenhum outro elemento de prova produzido por terceiro sem
interesse na lide.
Ressalte-se que consta destes documentos notações sobre boletos pagos em
datas específicas (fls. 85, 90), recebimentos em cheques (fls. 63, 70, 77, 80, 81, 84)
ou depósitos bancários (fls. 83), sem que tais elementos venham a baila. Inclusive,
há situações de que a fatura vem com notação de ausência de recebimento (fl. 34
no valor de R$ 6.486,47) ou não coincidência entre o valor faturado e aquele tido
como depositado (fl. 26 – valor faturado de R$ 6.326,80, notação de recebimento
de R$ 1.900,00).
Ora, frise-se que a comprovação da receita no presente caso se faz imprescindível,
pois se a dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa encontra-se limitada
legalmente aos rendimentos auferidos na atividade não assalariada e, restando
assentada a lavratura da presente notificação nesta motivação, isto seria condição
sine qua non, sob pena de, não obtendo êxito, se inadmitir a dedução de despesas
de custeio e manutenção.
Diante destes fatos, permanece inalterado o montante de rendimentos
limitadores da dedução de despesas de custeio e manutenção da fonte produtora.
(fl. 490)

Por ausência de comprovação de que as receitas auferidas teriam sido decorrentes
do exercício de atividade não assalariada, o limite para a dedutibilidade das despesas Livro Caixa
realmente é zero, razão pela qual nenhum despesa escriturada em Livro Caixa foi reconhecida pela
fiscalização, questão que não merece reparos.
Ademais, como já dito, a DRJ ainda indicou algumas das despesas não seriam
dedutíveis, seja por falta de documentação ou por ausência de previsão legal, que foram
especificamente contestadas pela Recorrente em sede de Recurso Voluntário.
Ocorre que, como o limite de dedução de despesas a título de Livro Caixa é zero,
não importa se as despesas se amoldem ou não aos requisitos previstos no artigo 6o, incisos, da
Lei no 8.134, de 1990, eis que não há “receita decorrente do exercício da respectiva atividade” que
permita qualquer dedução (fl. 490).
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.242 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724818/2011-78
6
Por estes motivos, entendo pela manutenção do acórdão Recorrido e adiro aos seus
fundamentos, com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer a
matéria relativa à dedução de despesas médicas que não foram deduzidas pela Recorrente em sua
DDA e com relação ao aproveitamento dos recolhimentos à previdência oficial e, na parte
conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 630
DF CARF MF
Original